Tribunal: TJDFT
Processo: 0711794-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA CARDÍACA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. INDICAÇÃO DE EQUIPE MÉDICA. ROL DA ANS. RECUSA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA OBSTATIVA EXPRESSA DA COBERTURA PLEITEADA.
1. Hipótese de negativa de cobertura contratual por operadora de plano de saúde para a realização de cirurgia cardíaca, especificamente para “troca valvar aórtica transcateter – TAVI, com implante de prótese biológica”.
2. Diante da inocorrência de cerceamento de defesa, a meiconada preliminar deve ser rejeitada.
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde não geridos por autogestão.
4. No caso em exame constata-se que o tratamento indicado é recomendável e apropriado para o quadro de saúde apresentado pela recorrida, bem como que a submissão da autora ao procedimento cirúrgico pleiteado configura condição fundamental para a restauração de sua saúde.
5. O rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios, previsto na Resolução no 428/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, tem natureza exemplificativa.
6. Apelação interposta pela ré conhecida e desprovida.